Tribunal: TJDFT
Processo: 0748552-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHEIRO TUTELAR. DESTITUIÇÃO DO CARGO. ATUAÇÃO IRREGULAR. REGIME DISCIPLINAR DE AGENTE PÚBLICO. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF (SUSCITADO).
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, após declínio da competência pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF. O incidente em questão foi instaurado em Ação Civil Pública (no 0704462-74.2025.8.07.0013) ajuizada pelo MPDFT em face de Conselheira Tutelar, através da qual pretende a destituição do mandato da ré, ante a prática de falta funcional. 1.1. O Juízo Suscitado declinou da competência para uma das varas cíveis, aduzindo que, frente a não inclusão no polo passivo do Distrito Federal ou de entidade autárquica, fundacional ou empresa pública distrital, referido juízo seria incompetente para análise do processo. 1.2. Por sua vez, o Juízo Suscitante entendeu que “a ausência do Distrito Federal no polo passivo da demanda não retira a competência do juízo fazendário para a presente causa. A controvérsia diz respeito à análise da legalidade dos atos administrativos praticados por conselheiro tutelar. Trata-se, portanto, de matéria que envolve a verificação da conformidade desses atos com as normas que regem a Administração Pública”. Suscitou, assim, conflito negativo de competência, a fim de ver reconhecida e declarada a competência do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão a ser dirimida cinge-se em aferir qual juízo competente para processar e julgar a Ação Civil Pública, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo MPDFT em face de ocupante do cargo de Conselheira Tutelar, visando sua destituição do mandato, ante a prática de falta funcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a matéria posta, inobstante as considerações tecidas pelo Juízo Suscitado, observa-se que a controvérsia diz respeito à verificação da conformidade de atos praticados por conselheiro tutelar com as normas as quais regem a Administração Pública. 3.1. Dentro desse contexto, como bem destacou o Parquet em sede de manifestação no presente feito, embora o Distrito Federal não tenha sido incluído no polo passivo da demanda, inafastável a conclusão de que a natureza da relação jurídica controvertida é eminentemente de direito público administrativo. 3.2. Isso porque a questão versa, claramente, sobre regime disciplinar de agente público, e tem por objetivo principal aferir/punir a atuação irregular supostamente praticada pela conselheira tutelar. 3.3. A matéria, assim, encontra-se inserida no âmbito do direito administrativo, pois relaciona-se ao exercício de função pública e à observância dos princípios da legalidade, impessoalidade e demais princípios aplicáveis à Administração.
4. Consigne-se, ademais: embora o cargo de Conselheiro Tutelar esteja vinculado ao sistema de proteção infantojuvenil, a presente demanda não versa sobre situações concretas de risco a crianças ou adolescentes, mas sim sobre regime disciplinar de agente público, o que caracteriza matéria tipicamente de Direito Administrativo. 4.1. Igualmente, a demanda originária não trata de matéria de natureza cível comum, inserta no âmbito de direito privado. Por esta razão, deve o feito ser remetido à Vara da Fazenda Pública do DF para o processamento e julgamento da demanda. 4.2. Precedente desta Câmara em caso similar: “[...] 4. A controvérsia não versa sobre tutela de direitos ou interesses diretos de crianças ou adolescentes, mas sobre a legalidade de atos administrativos e eleitorais praticados por candidato ao cargo de conselheiro tutelar. 5. A competência da Vara da Infância e da Juventude é excepcional e limitada às hipóteses em que a pretensão esteja diretamente fundada em interesses individuais, difusos ou coletivos relacionados à criança ou ao adolescente, conforme art. 148, IV, do ECA e art. 30, IV, da LOJDF. 6. A presente demanda não decorre de encaminhamento realizado pelo Conselho Tutelar, tampouco trata de medidas de proteção previstas no ECA. 7. A jurisprudência do TJDFT reconhece que ações envolvendo a legalidade de atos administrativos em processos seletivos para conselheiros tutelares são de competência das Varas da Fazenda Pública, por se tratar de matéria administrativa. 8. O parecer da Procuradoria de Justiça reforça que a controvérsia é administrativa, relacionada ao controle da legalidade do processo de escolha de agente público. [...]” (Acórdão 2043069, 0727174-97.2025.8.07.0000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, DJe: 22/09/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito de competência conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Suscitado).
Tese de julgamento: “Em se tratando de Ação Civil Pública a qual objetiva a destituição do cargo de Conselheiro Tutelar em razão de suposta prática de falta funcional, a apreciação a competência para julgar e processar o feito é da Vara da Fazenda Pública, por se tratar de matéria administrativa.”
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2043069, 0727174-97.2025.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, DJe: 22/09/2025.